Tribunal: TJMT
Processo: 1021677-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021677-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGANTE), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (EMBARGADO), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (EMBARGADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (EMBARGADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (EMBARGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (EMBARGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (EMBARGADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (EMBARGADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Banco Volvo
(Brasil) S.A. contra acórdão que manteve a declaração de essencialidade de caminhões alienados fiduciariamente, pertencentes ao Grupo Atanes, em processo de recuperação judicial, com fundamento no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada ao reconhecer a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente e garantir sua manutenção na posse da
recuperanda
durante o
stay

period
.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma
expressa
a essencialidade dos bens, com base no relatório do Administrador Judicial e na documentação acostada aos autos, concluindo pela imprescindibilidade dos caminhões para a atividade empresarial da devedora.

4. A alegação de que a decisão teria presumido a essencialidade dos bens sem comprovação concreta não se sustenta, pois o julgamento fundamentou-se na análise específica do caso, não havendo vícios que justifiquem a integração ou modificação do julgado.

5. Os embargos de declaração não são meio
hábil
para rediscussão da matéria já decidida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente incabíveis quando utilizados para tal finalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame da matéria já decidida, salvo quando configurada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015; STJ,
EDcl
no
REsp
1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos
por BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
,

contra

o
acórdão proferido
por esta
Quinta Câmara
de Direito Privado
,
que,
à unanimidade,
negou
provimento
ao agravo de instrumento interposto pela in
stituição financeira embargante e
manteve o reconhecimento da essencialidade dos bens em posse da empresa em recuperação judicial, obstando sua retirada durante o
stay

period
.

Em síntese,
alega
o embargante que a decisão foi omissa ao presumir a essencialidade dos bens em razão da atividade empresarial da
recuperanda
, sem exigir a devida comprovação individualizada. Invoca o Enunciado nº 99 da III Jornada de Direito
Comercial e precedentes jurisprudenciais
para sustentar que o ônus da prova caberia à
recuperanda
, de modo que a manutenção da posse dos bens deveria ser condicionada a essa demonstração.

O recurso é tempestivo.

Contrarrazões dos embargados no Id. 259456184.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

O julgado recorrido constou assim ementado
:

“
DIREITO EMPRESARIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Volvo
(Brasil) S.A. contra decisão que manteve a declaração de essencialidade de caminhões alienados fiduciariamente, pertencentes ao Grupo Atanes, devedora em processo de recuperação judicial, sob o argumento de que tais bens são essenciais à atividade empresarial.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em determinar se os caminhões garantidos fiduciariamente são essenciais à continuidade das atividades empresariais do grupo devedor e se é legítima a manutenção dos bens sob a posse do devedor durante o
stay

period
, conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir.

3. A Lei nº 11.101/2005 prevê que, embora créditos com garantia fiduciária não se submetam ao processo de recuperação judicial, os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais não podem ser retirados durante o
stay

period
.

4. A análise da essencialidade é casuística e deve considerar o impacto direto dos bens na operação da empresa. No caso, os caminhões são fundamentais para o transporte de insumos e escoamento de produção agrícola, constituindo bens de capital imprescindíveis.

5. O relatório do Administrador Judicial e a documentação trazida pelo Grupo Atanes demonstram que a manutenção desses bens é necessária para a viabilidade econômica e o soerguimento da empresa. A alegação de insuficiência de funcionários não desqualifica a essencialidade dos caminhões, dado o modelo usual de contratação no setor de transportes.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A essencialidade de bens de capital garantidos fiduciariamente deve ser reconhecida quando estes são comprovadamente indispensáveis ao exercício das atividades empresariais do devedor, impossibilitando sua retirada durante o
stay

period
, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; CPC, art. 930.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.855.073, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 16/03/2020; TJ-MT, AI 10142244020238110000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27/09/2023.

”

Como se extrai do Acórdão de Id.
253482679
, esta
c. Turma Julgadora
enfrentou expressamente a questão da essencialidade dos bens, analisando os elementos constantes dos autos, em especial o relatório de essencialidade apresentado pela
recuperanda
e a manifestação do Administrador Judicial, que atestaram a indispensabilidade dos veículos
alienados fiduciariamente à continuidade das atividades da empresa em recuperação.

A tese de que a decisão teria presumido a essencialidade dos bens sem a devida comprovação não se sustenta, pois o acórdão embargado expressamente reconheceu que a verificação da essencialidade é uma análise casuística, sendo imprescindível a demonstração concreta da sua necessidade para a atividade produtiva da
recuperanda
, o que, a toda evidência, restou satisfatoriamente
evidenciado nos autos, inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar a essencialidade declarada
.

Assim,
verifica-se que o
embargante
,
a pretexto de suscitar omissão
,
objetiva a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada
a partir dos elementos constantes nos autos
. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...]
1
. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício
da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.
Ele deve

enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, co
nforme seu livre convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas
, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto
, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que

“
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
, não
restando evidenciado
s
vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
,
REJEITO os Embargos de Declaração

opostos por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
.

Fica o Embargante ciente de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º,
do Código de Processo Civil, caso configurado o intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025